Tribunal: TCU
Processo: 015.715/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3463/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, tendo em vista estes autos de alteração de aposentadoria emitida pelo então Ministério da Fazenda em favor de Vilma Pimentel Brito de Araújo. Considerando o entendimento firmado por meio do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário (relator o Ministro Walton Alencar Rodrigues), no sentido de que, após o prazo de cinco anos da entrada do ato nesta Corte, sem apreciação pelo Tribunal, ele deve ser considerado "tacitamente registrado", abrindo-se a possibilidade de sua revisão no prazo de cinco anos, em consonância com a compreensão firmada pelo STF. Considerando que, no ato em exame, consta a irregularidade pagamento de quintos concomitante com a vantagem opção, o que contraria a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 2076/2005-TCU-Plenário , relator o Ministro Valmir Campelo e do Acórdão 2998/2018-TCU-Plenário , relatora a Ministra Ana Arraes; Considerando que essa vantagem indevida foi objeto de análise no ato inicial, submetido a registro por intermédio do SISAC (10220003-04-1998-000087-0), ocasião em que o Tribunal a considerou legal, há mais de cinco anos, o que impede sua revisão. Considerando a irregular alteração da aposentadoria, em apreciação, tendo em vista a modificação do fundamento legal da inativação em virtude da concessão da vantagem do art. 190 da Lei 8.112/1990, o que é vedado pela jurisprudência desta Corte ( Acórdão 278/2007-TCU-Plenário , relator o Ministro-Substituto Marcos Bemquerer). Considerando que o ato em exame ingressou neste Tribunal em 9/2/2021, portanto há menos de cinco anos, o que não implica registro tácito (peça 3). Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. Considerando que a unidade técnica (peça 21) e o Ministério Público especializado (peça 7) propugnam a ilegalidade do ato de alteração de aposentadoria de Manoel Alves Filho e Silvana Vilma Pimentel Brito de Araújo, com expedição de determinações ao órgão de origem; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, incisos II e V, e 260 do Regimento Interno, em considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria de Vilma Pimentel Brito de Araújo, expedindo as determinações a seguir ao órgão de origem: 1. Processo TC- Processo 015.715/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Vilma Pimentel Brito de Araújo (XXX.165.684-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Fazenda que, no prazo de quinze dias, contado da notificação desta decisão: 1.7.1. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal; 1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; e 1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora.